Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ATÉ A CITAÇÃO, E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EXCLUSIVAMENTE) COMO ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 406 E TEMAS 99 e 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Insurgência da Invest Corretora de Câmbio Ltda. (atual denominação da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.) contra a sentença de parcial procedência (reparação dos danos materiais).

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “a Invest Corretora (União Alternativa) teve vínculo exclusivamente com a IEX, obviamente não podendo ser responsabilizada por negócios celebrados pela J&B, cujos valores foram transferidos para a Grupo Líder; (ii) “o fato de as referidas empresas pertencerem ao mesmo sócio, por si só, é insuficiente para responsabilizar a União Alternativa por atos de qualquer entidade do grupo econômico, sobretudo tendo em vista que a J&B e a Grupo Líder – empresas completamente desconhecidas pela corretora à época da contratação da IEX - possuíam sedes próprias, além de contas bancárias próprias em seus CNPJs, sendo inviável a fiscalização e controle das operações realizadas por essas sociedades”, para tanto colaciona julgado da 5a Turma Cível (0733474-48.2020.8.07.0001); (iii) o negócio jurídico firmado entre a parte requerente e a “J&B” seria nulo, na medida em que a operação realizada “não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora recorrente”, sendo imperativo o retorno das partes ao status quo ante; (iv) “possui autorização do BACEN para operar somente em operações de compra e venda de moeda com câmbio manual, de liquidação pronta”; (v) “o negócio jurídico (compra e venda de moedas estrangeiras) não produz efeito, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implica, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da UNIÃO ALTERNATIVA”; (vi) a IEX e a J&B teriam extrapolado o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário, uma vez que é vedada operação no mercado de câmbio paralelo (prática vedada pelo BACEN); (vii) “a J&B (CNPJ n.o 13.815.992/0001-57) jamais foi contratada pela União Alternativa, bem como que a Grupo Líder (CNPJ n.o 33.326.904/0001-60) tinha vínculo válido com outra corretora (a B&T) no período citado pelo autor na exordial (tanto para o pagamento, quanto para o recebimento da meda estrangeira), conclui-se que a União Alternativa não pode responder por valores recebidos por empresa que, à época dos negócios dos autos, possuía vínculo com outra corretora, que também era vinculada à outras empresas do grupo econômico”; (viii) a inexistência de sua responsabilidade solidária, “já que não tinha ela qualquer conhecimento das operações ilegais praticadas pelas primeiras demandadas, as quais foram beneficiadas, de forme exclusiva, pelas operações ilegais de compra e venda de moeda estrangeira citadas na inicial”; (ix) “na remota hipótese de se entender pela existência de grupo econômico, a UNIÃO ALTERNATIVA seja subsidiariamente responsabilizada, ordenando-se o pagamento da indenização apenas na hipótese de a dívida não ser satisfeita pelas primeiras demandadas”; (x) “caso se entenda pela manutenção da condenação solidária da ora recorrente, o que se admite apenas por apreço ao debate, cumpre requerer a fixação da atualização da dívida objeto da condenação pela SELIC”.

C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).

D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o).

E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

F. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (inadimplemento contratual), escudados em consistente acervo probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

G. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (i) a partir de 17.02.2020 a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme contrato de convênio celebrado entre as partes e informação emitida pela área técnica do Banco Central (id 40382616/17); (ii) a consumidora teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 4.700,00, em 02.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 09.7.2020 (id 40381970/71); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira.

H. De outro giro, a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021.

I. Nesse quadro fático-jurídico, em que o pagamento realizado pelo consumidor em 18.3.2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX atuava como correspondente cambial da recorrente (vínculo contratual já devidamente explicitado), seguida da não comprovação do adimplemento da obrigação a cargo da empresa, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio (R$ 3.712,50) para se evitar o enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva correspondente cambial, se for o caso.

J. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente com a correspondente cambial à obrigação de pagar ao requerente o valor de R$ 3.712,50.

K. No mais, em relação à atualização da dívida derivada da condenação, mais especificamente em relação aos juros de mora incidentes na condenação, bem de ver que a ausência de demonstração de que teriam sido convencionados em caso de inadimplemento contratual (instrumento não colacionado) atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil, de molde a tornar impositiva a prevalência do entendimento jurídico firmado nos temas repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no sentido de que a “taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a SELIC”.

L. No particular, a sentença merece reforma para que a correção monetária ocorra pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação, e a taxa SELIC incida apenas como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1424111, DJE: 30/5/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1397050, DJE: 15/2/2022.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item II”, alínea “L” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).